Tribunal: TJMT
Processo: 1024228-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024228-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - CPF: 062.732.911-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON CARDOSO DE SA - CPF: 020.202.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ALVES PINTO - CPF: 033.137.381-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.342.651-42 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. R. D. J. - CPF: 063.121.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024228-39.2023.8.11.0000

PACIENTE: WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006] E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [ART. 2o, §§ 3o E 4o, I, DA LEI N. 12.850/2013]
– MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA, COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E MULTIPLICIDADE DE RÉUS - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades da ação penal, que tem seis réus presos em comarcas diferentes, com procuradores distintos e mais de uma dezena de testemunhas arroladas, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verificado no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024228-39.2023.8.11.0000

PACIENTE: WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006] e participação em organização criminosa com envolvimento de adolescente [art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013].

Assevera que o paciente está preso preventivamente há mais de um ano, desde
31/09/2022
, para garantia da ordem pública, em razão da reiteiração delitiva, mas que entende que o período é
“mais que suficiente para encerrar a suposta periculosidade social do agente” (sic)
.

Informa que foi citado em
13/01/2023
e apresentou resposta à acusação em
14/03/2023
.

Aduz que há excesso de prazo na formação da culpa, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que WALLYSON seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024228-39.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA
, juntamente com outros 5 [cinco] comparsas, todos acusados de integrarem organização criminosa com participação de adolescente e tráfico de drogas. Na investigação policial, que teve a autorização judicial para interceptação telefônica, foram colhidos inúmeros diálogos dos denunciados, negociando entorpecentes.

Os
6 [seis] denunciados
encontra-se segregados em
5 [cinco] Comarcas distintas
: Cuiabá, Juara, Juína, Nortelândia e Colíder.

Foram arroladas na exordial acusatória
11 [onze] testemunhas
.

No que toca ao alegado excesso de prazo, é cediço que o constrangimento ilegal para a sua configuração deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
[TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019].

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade”
[STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016].

O Juízo da 3a Vara de Juína declinou da competência para a 7a Vara Criminal da Capital em
19/11/2022
que, em
15/12/2022
, recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, com a expedição de cartas precatórias, no dia
16/12/2022
.

A partir de então, o que se vê é um grande número de petições, subscritas por advogados distintos e pela Defensoria Pública, que constantemente requerem o relaxamento das prisão preventiva dos réus, retardando a marcha processual.

Nas informações prestadas, o juízo de origem noticiou que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 23/11/2023, às 13h00.

Em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que, na data aprazada, foram auscultadas as testemunhas da acusação e da defesa, bem como homologada a desistência das testemunhas faltantes, ficando designado o interrogatório dos réus, último ato da instrução processual, para 29/11/2023, às 13h00.

Assim, diante da cronologia apresentada, aliada às particularidades do caso concreto [acusados representados por patronos distintos, expedição de carta precatória 5 [cinco] Comarcas do interior do Estado e declínio de competência entre juízos] o que implicou, por óbvio, na dilação do procedimento, a conclusão que se impõe é que
não há atraso na marcha processual atribuível ao Poder Judiciário.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, mantendo sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023